Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-96.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002848-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST - CNPJ: 13.665.535/0001-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– REESTABELECIMENTO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
-
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESPECIAL
- CATEGORIA REGIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.243/2011 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2. Decisão mantida, recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE - SINTPROEST
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
MM. Ricardo Nicolino de Castro,
que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência”
nº 1487-96.2018.811.0032, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no imediato pagamento do adicional e periculosidade, no importe de 30% (trinta por cento).

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que não obstante a Lei nº 1.234/2011 tenha conferido o direito de recebimento do adicional de periculosidade, nos vencimentos dos servidores municipais, que exercem o cargo de motorista de transporte especial, de acordo com o laudo pericial, no percentual legalmente previsto, a parte Recorrida vem desrespeitando o aludido dispositivo, suprimindo o percentual estabelecido na Lei, dos vencimentos dos substituídos dessa ação.

Indica que o Magistrado
a quo,
ao analisar o pedido, indeferiu-o, ao fundamento de que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública viola o disposto no artigo 1º, §3º da Lei 8.437/1992.

Diz que o referido diploma legal não deve ser aplicado ao caso
sub judice,
porquanto o pedido é de restabelecimento do adicional, dada a sua supressão, logo, não se encaixa nas hipóteses proibitivas da legislação.

Defende que estão presentes todos os requisitos da antecipação da tutela, tais como o risco de grave lesão e de difícil reparação, já que os substituídos do Agravante sofreram redução em seus vencimentos.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela, para reformar a decisão de primeiro grau, e determinar que o Agravado restabeleça o pagamento do adicional de periculosidade aos substituídos do Agravante.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Desº Márcio Vidal. [id. 6903003]

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [id. 8157945]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 8546990]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no imediato pagamento do adicional e periculosidade, no importe de 30% (trinta por cento).

De início, cumpre ressaltar que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na espécie, a parte Agravante sustenta que os profissionais que exercem o cargo de motorista de transporte especial estão sujeitos ao adicional de periculosidade.

Para tanto, sustenta que a Lei nº 1.234/2011 do Município de Rosário Oeste prevê o adicional de insalubridade para a classe no importe de 30% (trinta por cento).

Todavia, a meu ver, ao menos nessa fase de cognição sumária, a categoria esta sujeita ao Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Rede de Educação, Lei Municipal 1.243/2011, senão vejamos:

Art. 3°
A Carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de 04 (quatro) Cargos, sendo eles os seguintes:

I - Professor - composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação, direção da unidade escolar e assessoramento pedagógico.

II – Técnico em Desenvolvimento Infantil - Composto das atribuições de auxilio a todas as tarefas atribuídas aos docentes bem como acompanhar as crianças da Educação Infantil;

III – Técnico Administrativo Educacional - Composto de atribuições inerentes às atividades da administração escolar, de multimeios didáticos e outros que exijam formação mínima de Ensino Médio e profissionalização especifica;

IV- Técnico em Apoio Administrativo Educacional
–
Composto de atribuições inerentes às atividades

de
nutrição escolar, de manutenção de infra-estrutura,
condução e acompanhamento do aluno no transporte escolar
e outras que exijam formação mínima de Ensino Médio e profissionalização especifica;

Insta consignar que no texto da Lei Municipal supracitada não há qualquer menção ao adicional de periculosidade requerido pela parte Agravante.

Deste modo, não verifico
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
capaz de ensejar a reforma do
decisium
.

Ademais, aguardar o julgamento do mérito no processo de origem não traz nenhum prejuízo à parte Agravante, mormente porque em caso de procedência da ação o adicional de periculosidade será restituído a partir do momento em que foi interrompido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021